Tribunal: TJBA
Processo: 0053446-66.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0053446-66.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: CONSERTO IDEAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

Direito tributário e processual civil. Recurso de Apelação.
Execução fiscal de
m
ulta por infração ambiental
. Ajuizamento antes do advento da Lei Complementar 11/2005. Prescrição direta. Ausência de citação válida dentro do prazo quinquenal. Inaplicabilidade da Súmula nº 106 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação de execução fiscal ajuizada antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005,
que
foi extinta com resolução de mérito pelo reconhecimento da prescrição
intercorrente
. A Fazenda Pública não realizou a citação válida do devedor dentro do prazo de cinco anos, contado da constituição do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prescrição do crédito tributário foi corretamente decretada devido à ausência de citação válida no prazo quinquenal, considerando que o feito foi ajuizado antes da LC 11/2005; (ii) definir se seria necessária a prévia intimação da Fazenda Pública para o reconhecimento de prescrição de ofício.

III. Razões de decidir

3. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser decretada de ofício pelo juiz, conforme previsto no art. 219, § 5º, do CPC/1973 e no art. 332, § 1º, do CPC/2015.

4. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, não se exige a intimação prévia da Fazenda Pública para o reconhecimento da prescrição de ofício, tanto sob a vigência do CPC/1973 quanto sob o CPC/2015.

5. Como a execução fiscal foi ajuizada antes da Lei Complementar nº 118/2005, aplica-se a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, que estabelece que a prescrição só é interrompida pela citação válida do devedor, o que não ocorreu no caso.

6. Com o decurso de cinco anos sem que a citação válida tenha sido efetuada, diversamente do quanto fixado na sentença, a prescrição direta do crédito tributário foi consumada, conforme os arts. 156, V, e 174, caput, do CTN.

7. A Súmula nº 106 do STJ não se aplica, pois a demora na citação ocorreu por inércia da Fazenda Pública e não por morosidade do Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. P
rescrição direta reconhecida
pelos presentes fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de
Apelação nº
0053446-66.2001.8.05.0001
, em que figura como apelante
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
e como apelado

CONSERTO IDEAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.